Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MULTA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime, logo, afasta-se o alegado vício da omissão.
2. Recurso não provido.